Tribunal: TJMT
Processo: 1032977-11.2024.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032977-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO EVERARDO RESMER VIEIRA - CPF: 608.767.439-04 (ADVOGADO), JOSE GERALDO FERRO - CPF: 095.773.609-63 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 619.695.839-91 (ADVOGADO), APARECIDA VANIA PETRINI DE BARROS - CPF: 036.683.699-41 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE SHOJI MURASSAKI - CPF: 324.267.798-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES RENOEL SIMOES - CPF: 387.229.689-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMOES & FERRO LTDA - ME - CNPJ: 80.841.349/0002-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal ajuizada em 1993, na qual se discute a ocorrência de prescrição intercorrente e a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD
.

II. Questão em discussão

2
.
Duas questões foram analisadas:
(i) se os valores bloqueados possuem natureza salarial, conferindo-lhes a característica de impenhorabilidade;
e
(
ii
) se ocorreu a prescrição intercorrente no curso da execução fiscal, em conformidade com o art. 40 da Lei nº 6.830/80.III. Razões de decidir

III. Razões de decidir

3
. Os documentos apresentados, como holerites e extratos bancários, demonstram de forma concatenada que os valores bloqueados correspondem a salário, estando protegidos pela regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.

4
. A contagem da prescrição intercorrente foi fundamentada no entendimento do STJ (
REsp
1340553/RS), que fixa o prazo de 5 anos após o período de 1 ano de suspensão automática. Constatou-se inércia da Fazenda Pública superior a esse prazo, consumando a prescrição
.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso provido. Reconhecimento da prescrição intercorrente e declaração da impenhorab
ilidade dos valores bloqueados.

Tese de julgamento:
“1. A inércia processual da Fazenda Pública superior a cinco anos, após o prazo de suspensão de um ano, configura prescrição intercorrente, conform
e o art. 40 da Lei n. 6.830/80.
2
. Valores comprovadamente de natureza salarial são impenhoráveis, nos t
ermos do art. 833, IV, do CPC.”

D
ispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
.
833, IV
; CTN, art. 174; Lei n.
6.830/1980,
art. 40.

J
urisprudência relevante citada: STJ,
REsp
n.
1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ GERALDO FERRO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, nos autos da execução fiscal n. 0000821-65.1993.8.11.0002 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

Em suas razões, a parte agravante alega que o montante de R$ 3.472,25 bloqueado decorre de verba de natureza salarial, protegida pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, conforme demonstrado nos contracheques e extratos bancários anexados aos autos.

Sustenta, ainda, que a execução fiscal está fulminada pela prescrição intercorrente, considerando que a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso permaneceu inerte por período superior a cinco anos, sem adotar medidas efetivas para o prosseguimento do feito, configurando-se a prescrição nos moldes do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, bem como a declaração da prescrição intercorrente.

Decisão constante no Id. 253940160, que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão dos atos executórios até o julgamento definitivo do agravo.

Contrarrazões apresentadas no Id. 256055671, nas quais se pede o desprovimento do recurso, sustentando que não há elementos suficientes para comprovar a impenhorabilidade do salário e que a prescrição intercorrente não ocorreu.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o recurso atende aos requisitos extrínsecos, quais sejam, a regularidade formal e o preparo, bem como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo ao direito de recorrer. Dessa forma, estão preenchidos os pressupostos necessários para a admissibilidade e análise do pedido recursal.

Consta nos autos que o Estado de Mato Gro
sso ajuizou a execução fiscal n.
0000821-65.1993.8.11.0002 contra Simões e Ferro
Ltda
e outros, buscando a cobrança de crédito tributário inscrit
o na Certidão de Dívida Ativa n.
001089/93.

Após longo trâmite processual, a parte exequente solicitou a realização de busca e bloqueio de valores por meio do sistema
Sisbajud
, conforme requerido no Id. 96169726. O Juízo de origem deferiu a medida, que resultou no bloqueio de R$ 3.483,06 (três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e seis centavos), conforme certificado no Id. 140216313.

Em resposta, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade (Id. 140457670), alegando a impenhorabilidade dos valores bloqueados por se
tratar
de verba de caráter alimentar, além de sustentar que a execução fiscal estaria prescrita em razão da prescrição intercorrente.

Todavia, em decisão registrada no Id. 161645077, o Juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade, fundamentando nos seguintes termos:

“(...)

Nesse aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor:

O prazo de
1
(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Neste sentido, constateique houve regular citação e localização de bens, de modo a não ensejar a contabilidade da prescrição intercorrente.

Como é necessário a contabilidade do tempo de 01 (um) ano respectivo ao prazo de suspensão automático, não
configurou-se
ainda a prescrição intercorrente.

Ante ao exposto,REJEITOa exceção de
pré
-executividade apresentada visto que não houve prescrição intercorrente.”

Contra a referida decisão, a parte executada
o
pôs embargos de declaração, alegando omissão na análise da alegação de impenhorabilidade da verba salarial, conforme registrado no Id. 163439604.

O Juízo de origem acolheu os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, nos seguintes termos:

“(...
)Analisando
com esmero a decisão vergastada, entendo que de fato este juízo foi omisso no que tange a territorialidade dos autos, uma vez que não foi analisado o pedido de impenhorabilidade.

Quanto
a
impenhorabilidade, alega o Embargante que
o mesmo
trata de subsídio. Ocorre que, analisando detalhadamente os autos, bem como a informação de penhora realizada na conta da parte executada, vislumbro que não foi comprovado pela parte que de fato os valores depositados em sua conta corrente se
tratam
de salários, embora haja o holerite, os valores depositados não são semelhantes a fim de garantir de que os valores provindos são salariais.

A simples informação de que se trata de fonte de renda não é capaz de gerar o desbloqueio, por insuficiência de provas que acarretem o direito permissivo nos moldes do art. 833 do CPC.

Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta acolho os Embargos de declaração, sanando o erro, e por fim,JULGO
IMPROCEDENTEos pedidos feitos nos embargos de declaração interpostos na presente
demanda.”

Pois bem.

A exceção de
pré
-executividade é cabível exclusivamente para alegações de questões ou vícios processuais que possam ser comprovados de forma imediata, sem necessidade de dilação probatória.
Trata-se
, em regra, de situações relacionadas aos pressupostos processuais e/ou condições da ação, cuja comprovação pode ser realizada mediante análise de documentos apresentados no momento da arguição.

No caso em análise, a controvérsia recursal concentra-se em determinar se ocorreu a prescrição intercorrente no curso da execução fiscal, bem como se os valores penhorados possuem natureza salarial, o que lhes conferiria a característica de impenhorabilidade.

A prescrição intercorrente caracteriza-se como o instituto que extingue a pretensão de reparação de um direito devido à inércia do credor durante o prazo legalmente estabelecido. No caso de créditos tributários, esse prazo é de cinco anos, conforme disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamen
to do recurso repetitivo
REsp
n.
1.340.553/RS (Temas 567 e 571), consolidou o entendimento de que, uma vez intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens passíveis de penhora, inicia-se automaticamente o procedimen
to previsto no art. 40 da Lei n.
6.830/80.

No referido recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso do prazo de
1
(um) ano de suspensão do processo, tem início a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da Exequente. Nesse sentido, veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
(
omissis
)
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
(
omissis
).
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege
. (
omissis
) 4.1.)

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional
previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; (
omissis
) 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; (
omissis
) 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.
4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ -
REsp
1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018,
DJe
16/10/2018) [destaquei]

Ressalte-se, por fim, que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
o espírito do art. 40 da Lei n. 6.830/80 é assegurar que nenhuma execução fiscal já ajuizada permaneça indefinidamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da cobrança das respectivas dívidas fiscais
”.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de
1
(um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01
(um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0000068-78.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022,
Publicado
no DJE 03/05/2022)
[destaquei
]

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE
05 (CINCO) ANOS – SUSPENSÃO
E ARQUIVAMENTO QUE ULTRAPASSAM 06 (SEIS) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no
REsp
n° 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
’’.

(N.U 0004277-62.2008.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022,
Publicado
no DJE 02/03/2022)
[destaquei
]

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO
FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP Nº 1.340. 553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – CRÉDITO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE SOMAM
6
(SEIS) ANOS – DECURSO TEMPORAL OBSERVADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante o que foi registrado no
REsp
nº 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis.

A prescrição intercorrente, nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de
6
(seis) anos, compostos de 1 (um) ano de suspensão, somados a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo.

(N.U 0006220-33.2008.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 26/02/2022)
[destaquei
]

Com essas consi
derações, observa-se que, em 09.06.
1998, o ente público estadual informou a inexistência de bens passíveis de penhora (Id.
72075883, p.
42 – PDF
– autos de origem
). A partir dessa data, iniciou-se o prazo de suspensão processual de
1
(um) ano, que se encerrou em 09
.06.
1999, momento em que começou a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, com
término previsto para 09.06.200
4.

Dessa forma, na data em que foi proferida a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, em 09/07/2024, a prescrição intercorrente já havia se consumado.

Além disso, não há como se aplicar a Súmula 106 do STJ ao caso, pois não foi demonstrado que a prescrição intercorrente tenha ocorrido por razões atribuíveis ao Poder Judiciário.

Quanto
a
tese de impenhorabilidade dos valores bloqueados, a
análise dos documentos revela que o bloqueio ocorreu sobre valores depositados na conta bancária do agravante no mesmo dia em que o salário foi creditado, sendo a quantia de R$ 3.472,25 correspondente ao montante disponível após dedução de saldo negativo.

Embora a decisão agravada tenha rejeitado a exceção de
pré
-executividade por considerar insuficiente a prova da natureza salarial dos valores, verifica-se que os elementos documentais são robustos e concatenados, atendendo ao requisito probatório para comprovação da impenhorabilidade. A dedução lógica entre o holerite, o extrato bancário e a conta negativa reforça a conclusão de que a verba bloqueada corresponde, de fato, ao salário do agravante.

Assim, considerando que o artigo 833 do CPC veda expressamente a penhora sobre salários e similares, é imperativa a reforma da decisão agravada para determinar a liberação do valor bloqueado.

À vista do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para acolher a exceção de
pré
-executividade, declarando a impenhorabilidade dos valores bloqueados e reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente. Em consequência, extingo a execução fiscal com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Além disso, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios,
os quais fixo
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024